Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717468-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA., TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA, TAUA RESORT CAETE LTDA, TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos no ID 67641735. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator